Tribunal: TJSP
Processo: 2201808-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Rejeição de tratamento à paciente internado em UTI em razão de suposto cumprimento de carência migratória. Tutela de urgência concedida para determinar a continuidade do vínculo contratual, reservadas as mesmas condições de cobertura contratual vigentes. Risco de dano de impossível reparação que se sobrepõe a questões de índole patrimonial. Necessidade de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Rejeição de tratamento à paciente internado em UTI em razão de suposto cumprimento de carência migratória. Tutela de urgência concedida para determinar a continuidade do vínculo contratual, reservadas as mesmas condições de cobertura contratual vigentes. Risco de dano de impossível reparação que se sobrepõe a questões de índole patrimonial. Necessidade de manutenção do ajuste até que sobrevenham melhores esclarecimentos nos autos principais. Interpretação do art. 13, III, da Lei n. 9.656/98. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201808-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEADER ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA, é agravado NILSON
TEIXEIRA CARDIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
2
Agravo de Instrumento no: 2201808-27.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1075694-51.2020.8.26.0100
Agravante: Leader Assistência Médica e Hospitalar Ltda.
Agravado: Nilson Teixeira Cardial
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr. Alexandre Bucci
Voto no 1568
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Rejeição de
tratamento à paciente internado em UTI em razão de
suposto cumprimento de carência migratória. Tutela de
urgência concedida para determinar a continuidade do
vínculo contratual, reservadas as mesmas condições de
cobertura contratual vigentes. Risco de dano de
impossível reparação que se sobrepõe a questões de
índole patrimonial. Necessidade de manutenção do
ajuste até que sobrevenham melhores esclarecimentos
nos autos principais. Interpretação do art. 13, III, da Lei
n. 9.656/98. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leader
Assistência Médica e Hospitalar Ltda. contra a r. decisão proferida a fls. 36/37 dos
autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilson Teixeira Cardial, que
deferiu a tutela de urgência para impor à “requerida a obrigação de garantir a
continuidade do vínculo contratual, reservadas as mesmas condições de cobertura
contratual vigentes, com consequente garantia da continuidade da internação,
conforme recomendação médica aplicável ao caso do autor”.
Sustenta a agravante que mantinha vínculo contratual de assistência
à saúde com a ARCO - Associação Recreativa dos Empregados dos Correios, da qual
o agravado é associado, mas o contrato foi rescindido em 18 de agosto de 2020,
mediante a regular notificação com a antecedência legal. Observa que antes do
término contratual, precisamente em 10 de agosto de 2020, o agravado fora
internado, por intermédio do plano de saúde, no Hospital Neuro Center, e em seguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
3
transferido para o Hospital 8 de Maio, onde se encontra internado até o momento.
Informa que a associação da qual o autor é beneficiário firmou contrato com nova
operadora de saúde (Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas) e efetuou a
migração de todos os beneficiários a partir de 19/8/2020. A despeito de a citada
operadora de saúde também ter o Hospital 8 de Maio em sua rede credenciada,
rejeitou a cobertura sob a alegação de que estaria no prazo de carência, atitude que
entende ser ilegal, uma vez que o beneficiário encontra-se internado na UTI, e a
carência para casos de urgência é de 24 horas.
Assim, ao argumento de que o rompimento não foi abusivo,
porquanto houve a migração do agravado a novo plano de saúde que possui em sua
rede credenciada o mesmo hospital onde se encontra internado, e que, portanto, seria
a responsável por assumir o atendimento, requer a suspensão da obrigação de dar
continuidade ao vínculo contratual, com o final provimento do recurso para revogar a
decisão agravada.
Em atenção ao princípio da fungibilidade das tutelas, o pedido
preliminar foi recebido como se efeito suspensivo fosse, e indeferido por decisão
monocrática desta relatoria.
Contraminuta a fls. 207/210.
Relatado o essencial, decido.
Persistem as razões que conduziram ao indeferimento do efeito
suspensivo. Consoante lá se dispôs:
“A concessão de efeito suspensivo ao recurso
tem por premissas a constatação de que a imediata produção de
efeitos da decisão impugnada potencialmente pode causar risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração de
probabilidade de provimento ao recurso, nos termos do parágrafo
único, do artigo 995, do Código de Processo Civil. Reputo
ausentes os requisitos.
Insurge-se a operadora de saúde agravante em
face da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
autor para lhe impor a “obrigação de garantir a continuidade do
vínculo contratual, reservadas as mesmas condições de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
4
contratual vigentes, com consequente garantia da continuidade da
internação, conforme recomendação médica aplicável ao caso do
autor”.
Postula, assim, a suspensão da obrigação de dar
continuidade ao contrato, com o final provimento do recurso para
revogar a decisão agravada.
Pois bem.
A situação fática em análise consiste na
verificação da rescisão do contrato de plano de saúde durante a
internação do beneficiário, que já foi migrado para nova operadora
de saúde por intermédio da associação de que faz parte, que, por
sua vez, negou a cobertura da internação em hospital conveniado ao
argumento de que se encontra durante o prazo de carência.
A despeito da aparente probabilidade de direito
da operadora de saúde agravante, porque, ao que parece, o hospital
onde se encontra o agravante consta da rede credenciada da nova
operadora (Classes Laboriosas) e se trata de hipótese urgente, em
que aplicável o prazo de carência de 24 horas, não se vislumbra o
risco de dano de difícil reparação, uma vez que a questão é
meramente patrimonial, e a agravante poderá ser ressarcida se
ulteriormente demonstrada a sua ausência de responsabilidade pelo
pagamento do tratamento.
Por outro lado, há risco de dano de impossível
reparação caso o beneficiário do plano de saúde, que se encontra
internado na UTI fique desamparado neste momento.
Nesta linha, anota-se que permitir a extinção do
contrato quando o consumidor necessita da manutenção de
tratamento em curso para preservação de sua própria vida não seria
razoável
aliás constituiria medida inadmissível em qualquer
espécie de contrato , notadamente se se considerar que a questão
ora em voga é a responsabilidade patrimonial pela cobertura do
procedimento entre duas operadoras de saúde; inadmissível que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
5
autor experimente danos em razão de eventuais pendências
administrativas no período de migração entre os planos.
Aplica-se, por analogia, o art.13, parágrafo único, inciso
III, da Lei no 9.656/98, que veda a suspensão ou rescisão unilateral
do contrato, em qualquer caso, durante a ocorrência de internação
dos beneficiários. E, como consignado no julgado acima
mencionado, “(...) Embora se refira, tão somente aos contratos
familiares e individuais, a finalidade deste dispositivo legal é
evitar que o beneficiário do plano de saúde tenha o tratamento de
moléstia grave (tanto que justifica internação) interrompido em
decorrência da rescisão. Esta é precisamente, a situação da esposa
do apelado, que, embora não se encontre internada, passa por
tratamento de enfermidade grave e recidiva, que não deve ser
interrompido, sendo, ainda, razoável que permaneça sob os
cuidados da mesma equipe médica, familiar com o histórico da
doença” (TJSP, Apelação Cível no 0026305-67.2013.8.26.0001, 8a
Câmara de Direito Privado, relator Des. Grava Brazil, j.
15/04/2015).
Merece ainda destaque o fato de que não há notícia de que
o consumidor tenha descumprido a contraprestação do contrato,
além da ausência de pertinência subjetiva no pedido, já que nova
operadora de saúde não integra a lide e, pois, não seria cabível
impor-lhe qualquer obrigação sem que figurasse no polo passivo e
participasse regularmente da relação processual.
Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada, com
a continuidade do contrato e tratamento, em observância ao
princípio da dignidade humana, da função social e boa-fé objetiva.
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Autora portadora de câncer. Rescisão do
contrato coletivo empresarial celebrado entre a estipulante
e a operadora. Autora que se encontra em tratamento.
Necessidade de manutenção do pacto pelo menos até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
6
sejam produzidas, nos autos principais, as provas
pertinentes. Interpretação do art. 13, III, da Lei n.
9.656/98. Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2010561-54.2020.8.26.0000;
Relator: Augusto
Rezende;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).
Plano de saúde coletivo empresarial. Pleito de manutenção
no contrato. Operadora que rescindiu o contrato de
prestação de serviços em função de término do prazo
de cobertura. Benefício garantido por força do art. 30
da Lei n. 9.656/98. Beneficiário portador de neoplasia
maligna com prescrição médica para cirurgia e
internação
em
UTI
em
caráter
emergencial.
Aplicabilidade do art. 35-C da Lei no 9.656/98.
Manutenção da apólice até o fim do tratamento médico
prescrito. Admissibilidade que deve ser conjugada com a
relevância do objeto e do negócio quando seus efeitos
alcançam idosos e enfermos (art. 35-E, inciso IV, da Lei no
9.656/98). Parte hipossuficiente que não pode ser
surpreendida com a abrupta ruptura da cobertura
securitária. Negativa de continuidade da apólice, ademais,
que restringe obrigação inerente à natureza do contrato
(art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada.
Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos
princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação
contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art.
47 do CDC). Sentença mantida. Recurso desprovido
(TJSP; Apelação
Cível
1076821-29.2017.8.26.0100;
Relator: Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
07/08/2018;
Data
de
Registro:
07/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE -
MANUTENÇÃO
EMPREGADO DEMITIDO SEM
JUSTA CAUSA DEPENDENTE EM TRATAMENTO
DE DOENÇA GRAVE TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIMENTO
-
INCONFORMISMO

NÃO
ACOLHIMENTO

Impugnação
específica
dos
fundamentos da decisão
Preliminar rejeitada -
Peculiaridades da causa que permitem a manutenção
do plano coletivo até a prolação da sentença dado o
risco de dano grave e de difícil reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201808-27.2020.8.26.0000 -Voto no 1568 – JEMM – BABZ - DOM
7
Apresentação de pedido para migração do plano coletivo
para individual Deferimento da tutela de urgência que
se mostra a solução adequada enquanto se discute o
suposto direito invocado na inicial
Presença dos
requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Grifou-
se).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2020438-86.2018.8.26.0000; Relator: Alexandre Coelho;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato
coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato.
Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado.
Autor em estado de saúde delicado, em tratamento home
care. Aplicação por analogia do artigo 13, parágrafo único,
inciso III da Lei 9656/98. R. decisão mantida. Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2041684-70.2020.8.26.0000; Relator: José Joaquim dos
Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itaquaquecetuba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator